Tribunal: TCU
Processo: 000.724/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicita via Ouvidoria (Demanda 379254), cópia do TC: 010.390/2024-3. Aberto, restrito (reservado), de competência da AudTI e de relatoria do Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
Acórdão 355/2025-TCU-Plenário Trata-se de manifestação encaminhada à Ouvidoria, cadastrada no Sistema Sisouv sob o número 379254 (peça 1), solicitando informações que embasaram o relatório de auditoria do TC Processo 010.390/2024-3 , especificamente pede o solicitante a "planilha com os dados utilizados (resposta de cada item) " ; Considerando que o aludido processo abriga auditoria operacional realizada para avaliar em que medida os controles de cibersegurança e de segurança da informação implementados pelas organizações do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp) estão de acordo com as boas práticas; Considerando que o processo foi julgado por meio do Acórdão 2387/2024-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, estando no gabinete de Sua Excelência para exame de recurso de embargos de declaração opostos à deliberação; Considerando a instrução da unidade técnica, Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), manifesta-se no sentido de que a solicitação de informação deve ser indeferida, tendo em vista que o TCU é mero custodiante das informações requeridas e a proprietária dos dados brutos, SGD, classificou-os como sigilosos devido ao alegado risco de estimular o aumento de ataques cibernéticos nas organizações, conforme consta no item 4 da Nota Técnica SEI 26011/2024/MGI (peça 30 do TC Processo 010.390/2024-3 ); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 11 e 27 da Resolução-TCU no 249/2012, c/c os artigos 10 e 22 da Lei 12.527/2011, e art. 6o da Resolução-TCU no 194/2018, em conhecer da presente solicitação de informações para, no mérito, indeferi-la, dando-se ciência desta deliberação ao solicitante e apensando os autos ao processo TC- Processo 010.390/2024-3 . 1. Processo TC- Processo 000.724/2025-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.